Tribunal: STF
Processo: TPA 67
Classe: TPA
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de tutela antecipada antecedente requerida pelo Município de Ouro Preto, que pretende: (i) a suspensão do prazo para adesão ao acordo de repactuação para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, homologado pelo Plenário desta Corte na Pet 13.157 (sob minha relatoria, j. em 06.11.2024); (ii) permissão para acessar determinados programas de repactuação; e (iii) a liberação de quantia depositada em seu favor em ação judicial.  



    2. O requerimento de tutela antecipada antecedente deve ser dirigido ao juízo competente para julgar a ação principal. Ocorre que, no presente caso, a providência pleiteada não pode ser considerada preparatória para o futuro ajuizamento de qualquer ação em que caiba ao Supremo Tribunal Federal exercer jurisdição originária, nos termos do art. 102, I, da Constituição. Veja-se que, por expressa previsão constitucional, a competência desta Corte para conhecer originariamente de ações relacionadas a conflitos interfederativos se restringe às “causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (art. 102, I, f). Não abrange, portanto, demandas iniciadas por municípios.  



    3. Ainda que houvesse competência, o pedido não poderia ser atendido. Tratando-se o acordo de repactuação de peça negocial, a alteração de suas cláusulas só poderia se dar mediante consenso entre as partes. Além disso, a pretensão de suspensão ou prorrogação do prazo para adesão aos termos do acordo já foi objeto de apreciação do Plenário no âmbito da Pet. 13.157, ocasião em que foi rejeitada. Definiu-se, à época, que:  



    “180. (…) Quanto ao prazo de repactuação para adesão aos termos do acordo, verifico que o interregno de 120 dias, a ser contado da homologação judicial, supera o período eleitoral. Além disso, o objeto do acordo transcende interesses político-eleitorais, devendo o interesse público municipal ser perseguido independentemente da transitoriedade dos governos.



    181. Sobre a responsabilidade dos municípios pela execução das obras, a conclusão de licitação em 180 dias não parece obrigação impossível. Ademais, se caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, impedir o cumprimento desse dever, não haverá mora por parte do Município (art. 393 do Código Civil)”.  



    4. Por fim, vale relembrar que o acordo de repactuação homologado por esta Corte na Pet 13.157 preserva o direito de ação dos entes federativos municipais. Segundo registrei na decisão de homologação, “o ajuste apenas produzirá efeitos sobre ações judiciais ajuizadas se os titulares dos direitos aderirem voluntariamente às suas cláusulas”.  



    5. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido de tutela antecipada antecedente.  



          Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente